Tribunal: TJSP
Processo: 1036187-94.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – alegação do apelante de que não se lembrava de ter celebrado o contrato de empréstimo impugnado – apelados que juntaram nos autos cópias do respectivo contrato e de autorização para desconto em folha de pagamento – prova pericial grafotécnica com conclusão de que as

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – alegação do apelante de que não se lembrava de ter celebrado o contrato de empréstimo impugnado – apelados que juntaram nos autos cópias do respectivo contrato e de autorização para desconto em folha de pagamento – prova pericial grafotécnica com conclusão de que as assinaturas constantes dos referidos documentos são do apelante – questões relativas à eventual responsabilidade pela demora no processamento dos descontos consignados ou ao comprometimento do salário do apelante em percentual supostamente acima do que é permitido em lei que não compõem o objeto litigioso – estabilização objetiva da demanda com a citação e o saneamento do processo (art. 329 do CPC) – julgamento de improcedência dos pedidos mantido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – condenação do apelante no pagamento de multa e de indenização em favor dos réus, nos valores, respectivamente, de 1% e 5% sobre o valor da causa – litigância de má-fé não evidenciada – apelante que não afirmou diretamente que não tinha celebrado o contrato de empréstimo, mas sim que não se lembrava do negócio – ainda que se considere pouco colaborativa a sua conduta, à míngua de outros elementos a indicar intuito malicioso de sua parte, concede-se ao apelante o benefício da dúvida a fim de se afastar a condenação por litigância de má-fé – sentença reformada para o fim de afastamento da condenação em referência.

Resultado: recurso parcialmente provido.